Tribunal: TJMT
Processo: 1005047-86.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005047-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Coação no curso do processo, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (INTERESSADO), 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (IMPETRANTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), EDIVANIA AUXILIADORA NASCIMENTO NIZ - CPF: 033.550.781-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005047-86.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JEFERSON SILVA CORREA
PACIENTE: JEFERSON SILVA CORREA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO [ART. 344, DO CÓDIGO PENAL] – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA INÉPCIA FORMAL DA INICIAL ACUSATÓRIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O trancamento da ação penal pela via célere do
Habeas Corpus
é medida excepcionalíssima, admissível quando evidenciada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade ou ausência de indícios veementes de autoria ou da prova material do delito, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Tendo a exordial acusatória narrado a conduta delitiva imputada ao paciente, atribuindo-lhe a autoria delitiva e descrito as circunstâncias do fato, ou seja, presente lastro probatório mínimo à sua instauração, não há se falar na inépcia da denúncia e nem na ausência de justa causa para seu prosseguimento.

É inviável debater as teses de negativa de autoria e atipicidade da conduta em sede de
Habeas Corpus
, uma vez que tais apreciações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005047-86.2022.8.11.0000

IMPETRANTE/PACIENTE: JEFERSON SILVA CORREA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo paciente JEFERSON SILVA CORREA, por meio do qual sustenta que está sofrendo constrangimento ilegal credito ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Informa que foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática do crime de coação no curso do processo [art. 344, do Código Penal].

Sustenta que:
1)
a inicial acusatória é inepta, uma vez que foi-lhe imputado crime “
referente a processo já encerrado [...] há cerca de 1 (um) ano, desde o oferecimento da denúncia
”;
2)
não há indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque “
nenhuma das testemunhas ouviu a suposta ameaça ou qualquer outro tipo de ato capaz de aterrorizar a vítima que ensejariam a presente persecução penal
”;
3)
a conduta é atípica, tendo em vista que “
agiu no exercício de sua profissão, numa tentativa de mediação familiar, em conformidade com os preceitos que regulamentam o ordenamento jurídico
”.

Ao final, pleiteia o trancamento da ação penal [doc. digital n. 121811992].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 121881452].

A autoridade coatora prestou as informações necessárias e juntou documentos [docs. digitais n. 122218491 a 122218496].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 123897965].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005047-86.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante/paciente JEFERSON SILVA CORREA busca cessar o constrangimento ilegal a que está sendo submetido por ordem do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação n. 1027345-03.2021.811.0002.

No presente
mandamus
, o impetrante/paciente requer, em síntese, o trancamento da ação penal em razão da inépcia da inicial acusatória e da falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Os pedidos não comportam acolhimento.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo a peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual:

“[...] no dia 02 de janeiro de 2019, por volta das 22h00min, em residência particular, na rua C, nº 14, quadra 02, bairro São Mateus, neste município de Várzea Grane-MT, o indiciado JEFERSON SILVA CORREA, usou de grave ameaça contra a vítima EDIVANIA AUXILIADORA NASCIMENTO NIZ, com o fim de favorecer interesse alheio, em processo judicial. Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado JEFERSON SILVA CORREA foi até a casa da vítima EDIVANIA pedindo que ela levasse a filha HELENA (vítima no processo de numeração única 11808- 91.2015.811.0002) até a delegacia para que ela relatasse que tinha um namorado aos 9 anos de idade e tinha mantido relação sexual com ele, para aliviar a barra do pai JOÃO GONZAGA CHAVES, acusado de cometer o crime de estupro de vulnerável contra ela.

Sobressaem dos autos, que o indiciado JEFERSON SILVA CORREA para tentar convencer EDIVANIA a atender seu pedido, disse que JOÃO GONZAGA CHAVES tinha um lote, um carro e uma moto, que poderia vender para ajudá-las, se ela conseguisse amenizar o caso.

Narram os autos, que EDIVANIA disse ao indiciado que não queria o dinheiro e que ia denunciá-lo para a polícia, ocasião em que ele a ameaçou dizendo "as coisas não vão ficar boas para o seu lado se você fizer isso".

Consta nos autos, que JOÃO GONZAGA CHAVES responde ao processo de numeração única 11808-91.2015.811.0002, que tramita na Vara Especializada de Violência Domestica contra a Mulher, desta comarca Várzea Grande-MT, pelo crime de estupro de vulnerável, em que figura como vítima sua filha HELENA GABRIELLE NIZ GONZAGA.

Diante do exposto, denuncio JEFERSON SILVA CORREA, brasileiro, nascido no dia 27/06/1979, natural de Cuiabá-MT, filho de Airton Eugenio Correa e Maria Evangelina da Silva Correa, portador do CPF 697.169.861-49, residente e domiciliado na rua Joenvile, casa 01, quadra 20, bairro Dom Orlando Chaves, Várzea Grande-MT, telefone 65 99906-9810, pela prática de infração ao art. 344 do Código Penal Brasileiro; requeiro a tramitação nos termos do art. 396 do CPP, pugnando pelo recebimento da denúncia, citação. do denunciado para apresentar a resposta à acusação, bem como sejam intimados o denunciado e as testemunhas, para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, culminando na condenação da acusada às penas cominadas aos crimes supra [...]”

De início, convém salientar que a exordial acusatória preenche a contento os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico vigente.

Não por outra razão que a autoridade coatora a recebeu e proferiu a seguinte decisão:

“[...] Recebo a denúncia (id. 66612904) em desfavor pessoa de Jeferson Silva Correa (solto), qualificado nos autos, a qual imputa-lhe a prática do crime descrito no art. 344, do CP; contém as exposições necessárias, conforme dispõe o art. 41 do CPP. Quanto à existência do crime a materialidade está nos autos do Inquérito Policial, quanto à autoria há indícios fortes pelos documentos e demais provas juntadas nos autos e relatório da autoridade policial. Neste sentido, a materialidade está comprovada e há indícios de autoria suficiente.

2. Cite-se e intime-se o acusado, para que apresente resposta preliminar no prazo legal de 10 dias, nos moldes do art. 396 do CPP. Ao realizar as diligências deverá indagar se possui condições financeiras para constituir Advogado. Caso a resposta seja sim e saiba indicar o nome, este deverá constar da certidão de citação e intimação. Caso contrário, desde já nomeio a Defensoria Pública.

3. Defiro os requerimentos do Ministério Público anexo a denúncia e determino se oficie comunicando o recebimento da denúncia ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações – SINIC. Bem como concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao MP para que proceda a juntada das certidões de consultas de antecedentes do SIAP e ao Instituto Nacional de Identificação de Brasília.

4. Após a juntada da resposta preliminar se proceda à conclusão do feito, para a análise do art. 397, do CPP. Sem prejuízo da analise da resposta preliminar a acusação, designo Audiência de Instrução e Julgamento por videoconferência para o dia 14.3.2022 [...] Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.”
(doc. digital n. 67142133).

Como é cediço, dentro do rito sumaríssimo do
Habeas Corpus
, somente é possível o trancamento da ação penal quando há comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, de ausência de indícios de autoria e materialidade do delito ou ocorrência de uma situação de extinção da punibilidade, o que
não é
a hipótese dos autos.

Em análise pormenorizada dos documentos coligidos nos autos, observo que a exordial ministerial expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificou o impetrante/paciente, classificou o crime e expôs o rol das testemunhas, cumprindo, assim, os requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, de modo que não visualizo a propalada ausência de justa causa a desautorizar o prosseguimento da ação penal.

Embora o impetrante/paciente argumente que a ação penal n. 11898-91.2015.811.0002 – na qual foi-lhe atribuída a conduta prevista no artigo 344, do Código Penal –, havia se encerrado, a conduta praticada contra a vítima EDIVÂNIA AUXILIADORA NASCIMENTO NIZ ocorreu em
2 de janeiro de 2019
, enquanto o processo ainda estava em sua
fase recursal
.

Destarte, inexistindo defeitos na inicial ministerial, fica afastada a alegação de inépcia dela. Confira-se:

“[...] O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus [...]”
(STJ, AgRg no HC 650.952/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“[...] No que concerne à alegada violação do art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia. Ademais, pela leitura da denúncia, constata-se que esta é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontra-se descrito o fato criminoso, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. [...] Nesse contexto, não há se falar em inépcia da denúncia nem em ausência de justa causa [...]”
(AgRg no AREsp 1751724/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Em relação ao argumento da ausência de provas da autoria delitiva e da atipicidade material da conduta, melhor sorte não lhe assiste.

Embora o impetrante alegue que “
agiu no exercício de sua profissão
[de advogado]
[...] em conformidade com os preceitos que regulamentam o ordenamento jurídico”
e que “
nenhuma das testemunhas ouviu a suposta ameaça ou qualquer outro tipo de ato capaz de aterrorizar a vítima”
, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

Ademais, como bem noticiado nas informações prestadas pela autoridade coatora, a defesa do impetrante/paciente apresentou resposta escrita à acusação – arguindo idênticas teses –, que se encontra pendente de análise.

Não bastasse isso, em sede de
Habeas Corpus
também descabe analisar as alardeadas teses, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas (TJMT, Enunciado Criminal n. 42).

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022